Tribunal: STJ
Processo: 5026225-77.2011.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324220 - RS (2014
/0067463-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA BARCELLOS AGUILHERA
EMBARGANTE
: MARIA REJANE BARCELLOS
EMBARGANTE
: OSCAR BARCELLOS FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS - DF005939
GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA E OUTRO(S) - RS023021
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51831077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c50f5cba-2d8d-4586-b68a-c03cb13a52a9

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51831077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c50f5cba-2d8d-4586-b68a-c03cb13a52a9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324220 - RS (2014
/0067463-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA BARCELLOS AGUILHERA
EMBARGANTE
: MARIA REJANE BARCELLOS
EMBARGANTE
: OSCAR BARCELLOS FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS - DF005939
GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA E OUTRO(S) -
RS023021
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA
BARCELLOS AGUILHERA e OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim
ementado (fl. 971):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES
PERCENTUAIS FIXADOS NO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IRRISORIEDADE. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51200942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: f07ad502-0e3f-4454-8770-3bfba0b52757

1. A manutenção dos termos da sentença pelo Tribunal de origem, com
relação à verba honorária, não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito de julgamento de
recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, "vencida a Fazenda
Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de
10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à
causa ou o da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, ou,
" (REsp 1.155.125/MG,
ainda, um valor fixo, segundo o critério de equidade
relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
).
6/4/2010
3. A revisão das premissas fáticas utilizadas no aresto para a
verificação da correta condenação dos ônus sucumbenciais fixados sob
apreciação equitativa demanda o reexame de matéria fática, o que é vedado
em recurso especial ante o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Não sendo o caso de fixação irrisória, não há como afastar o óbice
da Súmula 7/STJ para, excepcionalmente, alterar o valor estabelecido pela
instância ordinária.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega a existência de omissão, pois o STJ, "em inúmeras
oportunidades, considerou possível sua intervenção quando notadamente irrisório o
" (fl. 984).
valor atribuído à verba honorária sucumbencial
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 994).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 974
/977):
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
O Tribunal de origem, com relação à verba honorária, concluiu pela
manutenção da sentença (fl. 684), na qual ficou consignado (fl. 89):
Em razão da sucumbência mínima da parte embargada,
condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo
em 5% sobre o valor da causa dos embargos corrigido pelo IPCA-E,
Documento eletrônico VDA51200942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: f07ad502-0e3f-4454-8770-3bfba0b52757

com fundamento no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil, tendo
em conta a baixa complexidade da demanda.
Logo, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de processo
submetido ao rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que:
Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está
adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado
como base de cálculo o valor dado à causa ou o da condenação, nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, ou, ainda, um valor fixo, segundo o
critério de equidade (REsp 1.155.125/MG, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJe
).
6/4/2010
Diante disso, esta Corte Superior entende que a revisão das premissas
fáticas utilizadas no aresto para a verificação da correta condenação dos
ônus sucumbenciais fixados sob apreciação equitativa demanda o reexame
de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto na
Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
[...]
Ademais, o valor fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor
atualizado do principal não se mostra irrisório, pelo que não há como afastar
o óbice da Súmula 7/STJ para, excepcionalmente, alterar o valor
estabelecido pela instância ordinária.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o deslinde da controvérsia relativo à verificação
do correto arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade depende do
reexame do conjunto probatório da demanda, providência vedada em recurso
especial ante o disposto na Súmula 7/STJ, concluindo, ainda, que "o valor fixado em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do principal não se mostra irrisório, pelo
que não há como afastar o óbice da Súmula 7 /STJ para, excepcionalmente, alterar o
" (fl. 977).
valor estabelecido pela instância ordinária
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
Documento eletrônico VDA51200942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: f07ad502-0e3f-4454-8770-3bfba0b52757

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51200942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: f07ad502-0e3f-4454-8770-3bfba0b52757

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.324.220 / RS
Número Registro: 2014/0067463-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200171000150092 200871000191180 200971000073370 450200714320114047100 50200714320114047100
50262197020114047100 50262257720114047100 9500212072
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA BARCELLOS AGUILHERA
AGRAVANTE : MARIA REJANE BARCELLOS
AGRAVANTE : OSCAR BARCELLOS FILHO
ADVOGADOS : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS - DF005939
GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA E OUTRO(S) - RS023021
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51807364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 8f33826d-1c98-4576-9b0f-9d78159a7475

EMBARGANTE : MARIA APARECIDA BARCELLOS AGUILHERA
EMBARGANTE : MARIA REJANE BARCELLOS
EMBARGANTE : OSCAR BARCELLOS FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS - DF005939
GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA E OUTRO(S) - RS023021
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 8f33826d-1c98-4576-9b0f-9d78159a7475